Tribunal: CARF
Processo: 10680.900366/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.900366/2015-17
RESOLUÇÃO
3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade
administrativa analise integralmente a documentação colacionada aos autos pela recorrente,
relativamente ao CFOP 7102 e ao NCM 7216.22.00, com vistas a verificar a procedência ou não do
direito creditório pleiteado, intimando-a a apresentar eventual documentação adicional que
entender pertinente. Os resultados da diligência deverão ser registrados em novo Relatório Fiscal,
o qual deverá ser cientificado pelo sujeito passivo, propiciando-lhe prazo para se manifestar.
Cumpridas as providências indicadas, deverá o processo retornar a este Colegiado para
prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

Fl. 17144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900366/2015-17
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e reconheceu
parcialmente o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata este processo de manifestação de inconformidade apresentada pela
empresa ARCELORMITTAL BRASIL S/A, CNPJ no 17.469.701/0001-77, doravante
ARCELORMITTAL, contra o Despacho Decisório (fl. 4962) que:  Homologou parcialment
35603.94174.050413.1.7.17-7746;  Não homologou a compensação declar
17251.34396.230413.1.3.17-4130;  Concluiu que não há valor a ser restituído/re
05760.74353.301214.1.5.17-3050.
Para o 4o trimestre do ano-calendário de 2012 (período de apuração), a empresa
pleiteou crédito relativo ao Regime de Reintegração de Valores Tributários para
Empresas Exportadoras (REINTEGRA) no valor de R$ 20.809.240,06, todavia, foi
reconhecido R$ 3.040.429,13.
No Despacho Decisório está consignado que as informações prestadas nos
PER/DCOMP foram confrontadas com dados disponíveis nos sistemas da Receita
Federal do Brasil. Foram imputadas as seguintes inconsistências (C, H, K, L, M, T,
V, X, Z), de acordo com a legenda de códigos (fl. 5012), além de duas
inconsistências sem código:
- Nota Fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito (C);
- Declaração de Exportação não averbada (H);
- Enquadramento operação de exportação não gera direito ao Reintegra(K);
- Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação (L);
- Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação direta (M);
- Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal (T);
- Nota Fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra (X);
- Nota Fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE (V);
- Produto do Registro de Exportação não consta dos Bens Exportados(Z);
- Produto informado não consta em Registro de Exportação ou DSE (sem código);
- Produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida (sem código).
Fl. 17145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900366/2015-17
3
O Despacho Decisório apresenta o seguinte enquadramento legal: “Art. 1o a 3o da
Lei no 12.546, de 2011, Decreto no 7.633, de 2011, e Instrução Normativa RFB no
1.300, de 2012. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 43 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012”.
Anexo ao Despacho Decisório, o documento “PER/DCOMP Despacho Decisório -
Análise de Crédito” (fls. 4963 a 5066) apresenta o detalhamento das
inconsistências, a Demonstração do Cálculo do Direito Creditório por produto
exportado(NCM) e a Demonstração do Cálculo do Direito Creditório por
produto/nota(s) fiscal(is).
A autoridade fiscal responsável pelo Despacho Decisório recorrido apresentou
suas “considerações” a respeito da análise realizada (fl. 4963):
“O crédito de Reintegra foi analisado a partir das informações prestadas em um
único Pedido de Ressarcimento, aquele identificado como "PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito".
Os seguintes procedimentos foram realizados para a análise do direito creditório:
- Confirmação, nas bases de dados da Receita Federal do Brasil, das Notas Fiscais,
das Declarações de Exportação e dos Registros de Exportação informados na
pasta Crédito do PER/DCOMP, bem como suas respectivas vinculações;
- Verificação se os produtos discriminados nas Notas Fiscais informadas foram
exportados, e se esses produtos e a correspondente operação de exportação
geram direito ao crédito do Reintegra;
- Cálculo do valor do crédito por produto exportado, condizente com a legislação.”
Quanto ao “Cálculo do Direito Creditório”, constam as seguintes considerações (fl.
5025):
“O cálculo do direito creditório foi realizado a partir das informações das Notas
Fiscais relativas à saída das mercadorias para as quais, por meio da vinculação aos
documentos de exportação informados no PER/DCOMP, foi confirmada a
exportação.
Para compor a base de cálculo do Reintegra, considerou-se o valor da mercadoria
constante na Nota Fiscal, abatido dos descontos concedidos e acrescido das
despesas de frete, seguro e outras despesas. Quando os valores de desconto e
despesas não foram informados de forma discriminada por produto na Nota
Fiscal, foram rateados entre todos os produtos nela contemplados,
proporcionalmente ao valor da mercadoria.
Para estabelecer a base de cálculo do Reintegra, foram somados os valores
apurados nas diversas Notas Fiscais relativos a cada produto, identificado pelo
código NCM.
Como limite para reconhecimento do direito creditório, adotou-se o menor valor
entre:
Fl. 17146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900366/2015-17
4
- o somatório, por código NCM, do resultado da aplicação da alíquota vigente para
o produto na data de saída da Nota Fiscal pelo valor correspondente à base de
cálculo do crédito;
- o valor informado, no PER/DCOMP, na ficha Bens Exportados, como Valor
Reintegra, por produto.
A soma dos valores apurados por produto corresponde ao valor do direito
creditório reconhecido.” Cientificada do Despacho Decisório pela via postal em
15/04/2015 (fl.
5067), a ARCELORMITTAL apresentou manifestação de inconformidade e
documentos (fls.
02 a 4961). A unidade de origem considerou a manifestação da interessada
tempestiva (fl.
16881). Alega que:
1. Tomou ciência do despacho decisório em 15/04/2015, assim, a manifestação de
inconformidade é tempestiva;
2. O crédito pleiteado decorre do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), em razão de
exportações realizadas, observado o disposto pela Lei no 12.546/2011 e pelo
Decreto no 7.633/2011;
3. Lastreada na legislação acima, apurou o crédito a que teria direito no 4o
trimestre de 2012 e procedeu à compensação desse valor com débitos de IPI
(código 5123), nos exatos termos da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012;
4. As compensações foram levadas à análise exclusivamente por parametrização
da RFB. O Despacho Decisório eletrônico glosou parte do crédito com base em 09
supostas infrações, elencadas à fl. 4;
5. Se houvesse sido dado tratamento manual aos PER/DCOMP, nada haveria sido
glosado, pois a fiscalização verificaria que a empresa cumpriu os requisitos do
REINTEGRA, que todo crédito apurado está respaldado em prova documental e
que a inobservância de requisitos formais no preenchimento das declarações,
registros de exportação, etc., não pode afastar o direito creditório;
6. O Despacho Decisório eletrônico inverte a lógica do processo administrativo: a)
glosa-se, com base em presunções infundadas, grande parte o crédito de forma
automática e sistematizada; b) não se faculta ao contribuinte o direito de prestar
qualquer esclarecimento; c) atribui-se à requerente o dever de comprovar o
enquadramento no regime, sendo que o próprio Despacho evidenciou as razões
para a exclusão do regime;
Preliminar. Produto informado não está discriminado em nota fiscal válida.
Inexistência de fundamentação da infração. Comprovação da discriminação em
notas fiscais válidas. Nulidade da infração.
Fl. 17147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900366/2015-17
5
7. O fundamento para a glosa decorreu de 9 infrações específicas, as quais foram
devidamente separadas por letras do alfabeto (C, H, K, L, M, T, V e X, Z), cujas
razões são próprias e distintas entre si. Ocorre que, ao analisar o Demonstrativo
do Crédito, documento anexo ao Despacho Decisório, verifica-se na seção
“Demonstração do Cálculo do Direito Creditório” que a fiscalização aponta a glosa
do NCM 7216.22.00 (R$ 1.143,13), alegando que o “produto informado não está
discriminado em nota fiscal válida”, contudo, o Despacho Decisório não esclarece
as razões de ser dessa infração;
8. Não sabe se essa infração é autônoma ou mero reflexo das demais infrações
supracitadas, isso porque, com base nas notas fiscais glosadas (fls. 123 a 125),
conclui-se que o produto informado no NCM está discriminado em notas fiscais
válidas;
Preliminar. Produto informado não consta em RE ou DSE.
Inexistência de fundamentação da infração. Comprovação da discriminação em RE
válidos. Nulidade da infração.
9. O Despacho Decisório sustenta que o produto código (NCM)7213.99.90 não
consta de nenhum RE ou DSE vinculado, motivo pelo qual houve glosa de crédito
no valor de R$ 3.509,33;
10. Não está claro se a motivação desta infração é autônoma ou decorre das
demais infrações supracitadas, vez que o produto NCM 7213.99.90 vincula-se ao
RE no 126357497001 (doc. 05);
11. Reproduziu acórdão de DRJ e acórdão do CARF;
Argumentos de mérito.
Infração M (Nota Fiscal não relacionada à DE – Exportação direta).
12. Glosa de 1.642 notas fiscais. O Despacho Decisório foi incapaz de localizar as
notas vinculadas a declarações de exportação (DE) emitidas pela empresa;
13. A análise automatizada procurou localizar o número das notas fiscais
vinculadas à DE, porém, considerando que os números não foram encontrados
(somente constava a informação 45/RN), as notas fiscais foram glosadas
automaticamente;
14. O Despacho Decisório foi inábil para verificar que, nas hipóteses em que uma
DE vincula-se a dezenas ou centenas de RE, que por sua vez vinculam-se a dezenas
ou centenas de notas fiscais, torna-se inviável a discriminação individualizada das
notas fiscais na DE;
15. Para solucionar essa inviabilidade, o artigo 61 da Instrução Normativa SRF no
28/1994 prevê que para as DE com mais de dez notas fiscais deve ser utilizada
“Relação de Notas Fiscais” (RN) para o registro consolidado desses documentos no
sistema;
Fl. 17148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900366/2015-17
6
16. Citou o caso da DE no 2121151954/6, vinculada à RN 45, que relaciona 43
notas fiscais à declaração;
17. O Despacho Decisório não considerou o procedimento da manifestante,
respaldado por Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil;
18. Para demonstrar a total improcedência da infração, juntou aos autos as notas
fiscais glosadas, acrescidas das DE e respectivas RN (doc. 07);
19. Além disso, para melhor visualizar a questão, preparou a planilha analítica
(doc 08), na qual fez a vinculação entre as DE e as respectivas RN vinculadas,
demonstrando a total improcedência da glosa;
20. Portanto, demonstrada a efetiva exportação dos bens, o crédito em favor do
contribuinte merece ser respeitado pela fiscalização;
Infração X (Nota fiscal não comprova exportação com direito ao REINTEGRA).
21. Segundo o Despacho Decisório, as notas fiscais vinculadas à exportação não
possuem CFOP de operações que dão direito ao REINTEGRA;
22. A parametrização eletrônica glosou, de forma automática, todas as notas
fiscais cujo CFOP supostamente não é vinculado a exportações;
23. Citou a nota fiscal no 000000001 (Filial Bauru/SP), que foi glosada em
decorrência de nela constar o CFOP 7102 (venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros). O mesmo CFOP foi emitido para as demais notas fiscais
glosadas nesta infração(doc 09);
24. O Despacho Decisório parte da premissa de que a empresa não teria
manufaturado o produto, de modo a não cumprir requisito material (exportação
de bem manufaturado), portanto, incapaz de considerar a hipótese em que o
estabelecimento exportador é apenas uma unidade comercial da pessoa jurídica,
ou seja, o produto é manufaturado na filial produtora e transferido à filial
comercial, que o remete ao exterior;
25. A filial de Bauru/SP exportou a maioria dos produtos manufaturados por
outras filiais da empresa, mesmo não sendo a unidade produtora da empresa;
26. Inexiste um CFOP específico para a “venda de mercadoria para o exterior
transferida de outro estabelecimento da mesma PJ”;
27. O REINTEGRA foi concedido em favor da pessoa jurídica e não especificamente
das filiais exportadoras. Reproduziu o artigo 2o da Lei no 12.546/2011;
28. Importa que a pessoa jurídica manufature o bem exportado, mas não
necessariamente que a produção seja feita no estabelecimento exportador;
29. A legislação não condiciona o regime a determinado CFOP na nota de saída. O
Despacho Decisório partiu de premissa não assinalada na legislação do
REINTEGRA, fato que acarreta a nulidade desta infração, por completa ausência
de fundamento;
Fl. 17149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900366/2015-17
7
30. Especificamente quanto à glosa da infração X contra os CNPJ no
17.469.701/0037-88 (filial Itaúna/MG) e no 17.469.701/0104-82 (Filial Serra/ES), é
preciso destacar que muito embora o produto fosse recebido de terceiro, aludida
remessa decorreu da modalidade IPE – Industrialização por Encomenda, conforme
atesta o livro fiscal de entrada e saída de mercadorias da filial de Itaúna (doc 12).
A própria RFB já emitiu Solução de Consulta mantendo o direito ao crédito, pois a
empresa que encomenda a industrialização equipara-se à industrial;
Infração C (Nota fiscal emitida fora do trimestre-calendário do crédito).
31. O Despacho Decisório sustenta que os PER/DCOMP transmitidos, por se
referirem ao 4o trimestre de 2012, somente poderiam aproveitar o crédito
relativo a esse trimestre específico. Segundo o Despacho Decisório, o trimestre-
calendário seria verificado pela data de saída constante da nota fiscal de venda do
produtor;
32. Foram glosadas as notas fiscais cujas datas de saída são anteriores a 01 de
outubro de 2012, ainda que as exportações tenham sido celebradas dentro do 4o
trimestre de 2012, pelo entendimento que o crédito se referia a trimestre-
calendário anterior;
33. Enquanto que a manifestante, respaldada pela Lei no 12.546/2011 e pela
legislação, entende que os produtos foram exportados no 4o trimestre (data do
conhecimento de embarque e averbação do RE – doc 13), o Despacho Decisório
defende que o crédito diz respeito a trimestre anterior, haja vista que as notas
fiscais foram emitidas em setembro de 2012;
34. As notas fiscais glosadas pelo Despacho Decisório não sofreram qualquer
bloqueio pelo programa PER/DCOMP 6.0, tendo sido validadas para
compensação.
Não pode agora a RFB glosar tais notas, sob pena de ferimento do artigo 146 do
CTN;
35. O artigo 39 da IN SRF 28/1994 estipula o método de determinação da data de
embarque de determinada mercadoria conforme o tipo de transporte contratado.
Reproduziu legislação;
36. A título exemplificativo, verifica-se que o RE no 126275276-001 teve a sua data
de embarque e a averbação no dia 10/10/2012, tudo inquestionavelmente
ocorrido dentro do 4o trimestre de 2012, motivo pelo qual a receita foi registrada
nesse período;
37. Muito embora a data de saída das notas fiscais pertença ao mês de setembro
de 2012, a glosa é incabível, pois as exportações ocorreram efetivamente e
produziram efeitos tributários somente no 4o trimestre de 2012;
38. Citou a Portaria MF no 356/1988, o manual “Perguntas e Respostas” da RFB, a
IN RFB 1.300/2012, a Lei no 12.546/2011 e o Decreto no 7.633/2011 para
demonstrar que o reconhecimento da receita ocorre na data da efetiva
Fl. 17150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900366/2015-17
8
exportação, ou seja, quando efetivamente materializada a remessa do produto ao
estrangeiro;
39. Na hipótese em que determinada nota fiscal diz respeito a um trimestre-
calendário enquanto o conhecimento do embarque e a averbação do RE se
referem a outro, a empresa deverá computar o crédito no trimestre da efetiva
exportação, no presente caso, no 4o trimestre de 2012;
Infração K (Enquadramento da operação de exportação não gera direito ao
REINTEGRA).
40. Sustenta a fiscalização que a operação lançada no RE não daria direito ao
REINTEGRA, consequentemente foram glosadas 356 notas fiscais;
41. Esta infração acarreta indiretamente a glosa da infração M, haja vista que
nesses casos o Despacho Decisório é incapaz de localizar a nota fiscal apontada na
“Relação de Notas” da DE;
42. Para praticamente a integralidade das notas fiscais glosadas nesta infração, a
motivação fiscal reside no fato de que a empresa apontou a operação
80102(“Exportação em consignação, exceto produtos dos cap. 06 a 08”) nos
Registros de Exportação atingidos pela discussão;
43. Se o RE se vincula a uma exportação em consignação, presume-se que a venda
não tenha necessariamente ocorrido ao estrangeiro e, nos termos do artigo 2o, §
5o da Lei no 12.546/2011, não haveria direito ao regime;
44. Tal suposição da parametrização eletrônica é absurda, implicando em
nulidade da infração. A empresa poderia ter sido intimada a apresentar
documentos e comprovar a exportação das notas fiscais glosadas, mas não lhe foi
dado esse direito;
45. Todas as notas fiscais foram efetivamente exportadas. A requerente não está
pleiteando crédito sobre mera consignação, mas sobre a receita decorrente de
exportação, originariamente feita na modalidade de consignação;
46. Juntou as notas fiscais de faturamento (doc. 14) que comprovam a exportação
dos produtos. Os documentos estão vinculados aos respectivos RE e DE. Além
disso, no corpo das notas fiscais de faturamento menciona-se a qual nota fiscal de
consignação o documento se vincula;
47. Juntou planilha analítica (doc 15) em que correlaciona todos os documentos
vinculados à glosa, bem como juntou aos autos as notas fiscais de
consignação(doc 16), demonstrando que toda a produção foi efetivamente
exportada;
48. Uma nota fiscal glosada da filial de João Monlevade/MG decorreu do
apontamento da operação 99101 no RE (“s/cobertura-mercadoria para fins de
divulgação comercial e testes no exterior”). Independentemente do
enquadramento como amostra de divulgação comercial, essa nota fiscal foi
devidamente exportada pela empresa;
Fl. 17151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900366/2015-17
9
Infração T (Produto de RE não consta na nota fiscal).
49. Essa infração levou à glosa de 107 notas fiscais vinculadas a operações de
exportação da manifestante vinculadas ao CNPJ no 17.469.701/0106-44 (São
Francisco do Sul/SC);
50. Segundo consta no Despacho Decisório, a análise parametrizada detectou que
notas fiscais listadas no PER/DCOMP não teriam o mesmo NCM apontado no RE
vinculado. Todas as notas fiscais glosadas nesta infração vinculam-se a um mesmo
RE, qual seja, no 12/6310497-001;
51. Citou como exemplo uma das notas fiscais glosadas, cujo produto exportado
apresenta o NCM no 7209.16.00. Ocorre que por um equívoco de preenchimento,
apontou-se o NCM no 7209.17.00, o que acabou gerando a inconsistência ora
discutida;
52. O erro de preenchimento do RE simplesmente não comprova a inocorrência
das exportações, pelo contrário, levando-se em conta o NCM informado no RE ou
aquele apontado na nota fiscal, a empresa teria direito ao crédito, pois nenhum
dos dois NCM é excetuado no anexo único do Decreto no 7.633/2011;
53. A análise das notas fiscais e dos RE relativos à infração (doc 17)denotam que:
a) as notas fiscais corretamente vinculam-se ao RE e à DE apontados; b) os
produtos glosados foram efetivamente exportados; c) o equívoco no
preenchimento é meramente formal;
Infração H (Declaração de Exportação - DE não averbada).
54. Trata-se de infração que glosou 21 notas fiscais referentes ao CNPJ no
17.469.701/0106-44 (São Francisco do Sul/SC);
55. O fundamento da infração reside na suposta não averbação das DE antes da
apresentação do pedido de ressarcimento no REINTEGRA;
56. As 8 DE objeto da glosa foram canceladas e substituídas pelas DE anexas (doc
18), sendo estes últimos os documentos aptos a comprovar as exportações;
57. O que se teve na prática foi um erro formal na alimentação do PER/DCOMP,
uma vez que na Declaração de Compensação foram apontadas as DE canceladas,
e não as declarações substitutas;
58. Citou como exemplo a DE no 2121213315/3, devidamente averbada, que
substituiu a DE no 2121153678/5. O documento substituto encontra-se vinculado
à nota fiscal no 603653. O mesmo procedimento é aplicável às 7 DE atingidas pela
infração;
Infração L (RE não vinculado à DE).
59. Essa infração acarretou a glosa de 9 notas fiscais. Segundo o Fisco, o Despacho
Decisório foi incapaz de verificar a vinculação entre os RE e suas respectivas DE;
60. Os equívocos mais uma vez decorrem de mero erro formal no preenchimento
do PER/DCOMP, seja porque: a) o RE foi apontado de forma errada; b) a DE foi
Fl. 17152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900366/2015-17
10
assinalada incorretamente. Destaque-se, não há erro no RE ou na DE, tão
somente na Declaração de Compensação;
61. No primeiro caso, a glosa incidiu unicamente sobre a DE no 2121068995/2,
que, segundo o PER/DCOMP transmitido, vincula-se ao RE no 12/6316370-002,
não obstante, a documentação acostada nos autos demonstra que na verdade
esta DE vincula-se ao RE no 12/6316370-001;
62. No segundo caso, segundo o Despacho Decisório, o RE no 12/5930475-001
estaria vinculado à DE no 2120861374/0, ocorre que na verdade o documento
está vinculado à DE no 2120861350/2;
63. O que se tem na prática é o mero erro formal no preenchimento do
PER/DCOMP, no apontamento do RE ou da DE, 64. A análise conjunta das RE, DE e
notas fiscais glosadas neste item(doc 19), comprova à exaustão a efetiva
exportação destes produtos;
Infração V (Nota fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE).
65. Essa infração glosou 03 notas fiscais porque supostamente o CFOP indicado
nas notas fiscais não corresponderia ao de produto exportado;
66. Na nota fiscal no 11086 se verifica a coexistência dos CFOP no 7102 e no 7101.
O Despacho Decisório aponta que o CFOP combatido seria o de no 7102, que não
representaria uma operação de exportação. Tal código representa uma
transferência de produto entre estabelecimentos da mesma empresa. O produto
foi manufaturado pela manifestante;
67. A presunção estabelecida com base no CFOP é inconcebível porque nada
prova. Juntou documentação que comprova a exportação dos produtos (doc. 20);
Infração Z (Produto do RE não consta dos bens exportados).
68. Essa infração resultou na glosa de 2 notas fiscais pela suposta divergência
entre o NCM apontado no RE no 12/6662128-001 e o NCM apontado nas notas
fiscais vinculadas;
69. As notas fiscais glosadas vinculam-se ao NCM no 7208.39.90, ao passo que no
RE foi apontado o NCM no 7208.10.00. Conforme documentação anexada a
presente manifestação (doc 21), o que se verifica é que a empresa apontou de
forma incorreta o NCM nos RE glosados;
70. Confirmada a devida exportação de item enquadrado no REINTEGRA, a
empresa faz juz ao crédito;
Conclusão e pedidos.
71. A glosa efetuada no Despacho Decisório é ilegal e desarrazoada, pois parte de
presunções absurdas, desconsidera a real existência das exportações e não
concedeu à manifestante o direito de defesa;
72. Requer a homologação das compensações e, se necessário, a baixa dos autos
em diligência.
Fl. 17153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900366/2015-17
11
Não obstante, quando da análise preliminar deste processo, entendeu-se pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência, nos termos do disposto
pelo artigo 35 do Decreto 7.574/2011.
A diligência em questão foi formalizada através do Despacho no 3 (fls. 16884 a
16892), de 20 de janeiro de 2016, desta Turma de Julgamento da DRJ/SPO,
atualmente denominada 17a Turma de Julgamento. Em seu cumprimento, coube
à fiscalização juntar aos autos os documentos de fls. 16893 a 16948, bem como
prestar a Informação Fiscal de fls. 16949 a 16956.
Posteriormente, nos termos do parágrafo único, do artigo 35, do Decreto
7.574/2011, em 29/01/2018, pela via eletrônica, a ARCELORMITTAL foi
cientificada do resultado da diligência (fls. 16958 a 16963). Dentro do prazo legal,
em 28/02/2018, apresenta novos argumentos em favor dos créditos tributários
pleiteados (fls. 16966 a 16977). Alega que:
1. De início, apresentou um breve resumo do processo;
2. A diligência confirmou de forma irrefutável a existência da maior parte dos
créditos pleiteados pela requerente;
3. Caso houvesse sido oportunizado à empresa prestar seus esclarecimentos antes
da emissão do Despacho Decisório, toda a questão já estaria resolvida;
4. De acordo com as análises efetuadas, foram mantidas a totalidade das
inconsistências C e parcialmente as inconsistências K;
5. Devem ser homologadas as compensações até o limite do crédito reconhecido
pela fiscalização no procedimento de diligência;
6. Quanto a infração C, o Despacho eletrônico pura e simplesmente glosou o
crédito referente a todas as notas fiscais cuja data de saída era anterior a 01 de
outubro de 2012, ainda que as exportações tenham sido celebradas dentro do 4o
trimestre de 2012, por entender que o crédito era de trimestre-calendário
anterior;
7. A nova sistemática do programa PER-DCOMP 6.0 trouxe uma série de
novidades no preenchimento das Declarações de Compensação com créditos do
REINTEGRA. A mais relevante foi a possibilidade e inserção da “chave de acesso da
nota fiscal”, código sequencial de 44 caracteres, que alimenta a Declaração com
as informações da nota fiscal;
8. As notas fiscais glosadas foram aceitas pelo programa PER/DCOMP 6.0 para
creditamento no 4o trimestre de 2012, ainda que emitidas em setembro de 2012.
Reproduziu telas do programa PER/DCOMP 6.0;
9. A Receita Federal, pelo seu programa, já validou tal inserção, não pode agora
glosar tais notas, sob pena de ferimento do artigo 146 do CTN. Agiu de boa-fé,
confiando que se a nota fiscal não foi bloqueada pelo sistema obviamente o
crédito seria aceito para o trimestre pleiteado;
Fl. 17154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900366/2015-17
12
10. A bem dos princípios da confiança e da segurança jurídica, pede que sejam
validadas as notas fiscais validadas quando do envio do PER/DCOMP. Reproduziu
legislação;
11. Muito embora a data de saída das notas fiscais pertença ao mês de setembro
de 2012, a glosa é incabível, pois as referidas exportações ocorreram
efetivamente e produziram efeitos tributários somente no 4o trimestre de 2012.
Reproduziu legislação;
12. Em nenhum momento a Lei no 12.546/11 (lei de regência do REINTEGRA)
aponta a saída da NF como marco temporal do crédito. O Decreto no 7.633/11
também nada diz sobre o assunto. Reproduziu legislação;
13. Caso adotasse o critério da saída da nota fiscal estaria tomando crédito de
uma receita ainda não computada e que talvez nem chegasse a existir;
14. A interpretação dada pelo Despacho Decisório é claramente contrária a Lei no
12.546/11, ao Decreto no 7.633/11, à legislação tributária, com destaque para a
Portaria MF no 356/88, ao procedimento contábil para registro de receitas, além
de atentar contra a segurança jurídica e teleologia do benefício concedido;
15. Em nenhum momento o Fisco discute a materialidade das exportações;
16. O relatório de diligência confirma a improcedência do Despacho Decisório;
17. Quanto ao crédito da infração C, matéria de direito, pede que seja
reconhecido a integralidade do crédito;
18. Por fim, requer sejam homologadas as compensações realizadas até o limite
do crédito reconhecido pela DRF/BH.
A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade e conforme ementa do Acórdão no Acórdão 16-82.116 - 17a Turma da DRJ/SPO
que apresentou o resultado seguindo o quanto foi apresentado na diligência fiscal realizada na
qual concluiu da seguinte maneira:
De acordo com as análises efetuadas, foram mantidas a totalidade das
inconsistências C e parcialmente as inconsistências K, tendo a presente diligência
realizado a análise da documentação anexa ao processo em confronto com os
dados dos sistemas da Receita Federal e Notas fiscais eletrônicas emitidas pela
empresa.
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade em
relação as inconsistências “C” e “K”.
É o relatório.

Fl. 17155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900366/2015-17
13
VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Das preliminares
A Recorrente traz aos autos a alegação que parte da autuação que não foi
fundamentada, por esse motivo não pode ser mantido, devendo o mesmo ser cancelado, no
Despacho Decisório existe um apontamento de glosa para o NCM 7216.22.00 sob a alegação de
que o “produto informado não está discriminado em nota fiscal válida”.
Importante trazer a argumentação utilizada pelo acórdão recorrida para a
manutenção da glosa desses créditos:
Produto informado não está discriminado em nota fiscal válida
Em preliminar, aduz a manifestante que no documento “PER/DCOMP Despacho
Decisório – Análise de Crédito”, seção “Demonstração do Cálculo do Direito
Creditório”, a fiscalização aponta a glosa de R$ 1.143,13, relativa ao código
(NCM)7216.22.00, pelo fato de que o “produto informado não está discriminado
em nota fiscal válida”, contudo, o Despacho Decisório não esclarece as razões de
ser dessa infração. Não é possível saber se essa infração representa uma infração
autônoma ou mero reflexo das demais infrações, isso porque, com base nas notas
fiscais glosadas, de fls. 123 a 125, conclui-se que o produto está discriminado em
notas fiscais válidas.
Especificamente sobre essa infração, esclarece o Despacho Decisório (negritos
meus):
- (fl. 4963) Verificar em “Demonstração do Cálculo do Direito Creditório”;
- (fl. 5026) Notas fiscais válidas para comprovação de crédito do Reintegra são
aquelas localizadas na base de dados da Receita Federal do Brasil, que não
estejam canceladas, indicando operação de saída ocorrida dentro do trimestre-
calendário do crédito e comprovando operação de exportação dos produtos
discriminados no pedido de ressarcimento.
Nas Notas Fiscais válidas para comprovação do direito ao crédito do Reintegra
informadas no PER/DCOMP não constam os produtos abaixo identificados,
incluídos na ficha “Bens Exportados”:
Apesar das alegações da manifestante, o código (NCM) 7216.22.00 não foi
localizado nas “notas fiscais válidas”. Portanto:
(i) embora tal código NCM tenha sido informado pela empresa no PER/DCOMP, o
mesmo não consta de nota fiscal considerada “válida”;
Fl. 17156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900366/2015-17
14
(ii) por consequência, o processamento eletrônico do PER/DCOMP não aceitou o
crédito do REINTEGRA vinculado ao respectivo NCM/nota fiscal.
Em sede de diligência, a fiscalização afastou parte das inconsistências inicialmente
apontadas pelo Despacho Decisório, entretanto, corretamente manteve o
entendimento de que o reconhecimento do crédito alcança exclusivamente as
“notas fiscais válidas”, conforme consta à fl. 16955.
Em particular, as notas fiscais no 11.646 (fl. 123), no 56.927 (fl. 124) e no 57.951
(fl. 125) informadas nos PER/DCOMP, que apresentam CFOP 7102 (venda de
mercadoria adquirida ou recebida de terceiros), não foram validadas para fins de
direito ao crédito do REINTEGRA, considerando que o benefício é concedido
exclusivamente à pessoa jurídica produtora, a teor do artigo 2° da Lei n°
12.546/2011.
Assim estabelece o Convênio SINIEF s/no, de 15/12/70, sobre o CFOP 7102 (grifos
meus):
“Classificam-se neste código as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de
terceiros para industrialização ou comercialização, que não tenham sido objeto de
qualquer processo industrial no estabelecimento.
Também serão classificadas neste código as vendas de mercadorias por
estabelecimento comercial de cooperativa.” Tendo restado demonstrado que o
produto não consta de nota fiscal válida para fins do REINTEGRA, mantendo a
exclusão do crédito tributário decorrente do produto código (NCM) 7216.22.00.
Como é possível verificar no acórdão recorrida a manutenção da glosa é
inteiramente baseada na informação que o CFOP 7102 não seria possível para utilização do crédito
do REINTEGRA, porém como já visto na diligência e no próprio acórdão a simples utilização do
CFOP 7102 não pode ser o único motivo de glosa, visto que em outras inconsistências ficou
comprovado que a Recorrente realiza a industrialização do produto em filiais e o CNPJ matriz
realiza a exportação do produto.
7) Nota fiscal não comprova exportação do produto do RE ou DSE – Inconsistência
V
....................................
A inconsistência decorre da emissão de notas fiscais com o CFOP 7102, referente
à operação de venda ao exterior de mercadoria adquirida de terceiros. De acordo
com a documentação apresentada (fls. 4.898 a 4.951) foi constatada a emissão
das notas fiscais de exportação bem como a transferência de produtos
manufaturados de outra filial, de acordo com o Livro Registro de Entradas do
estabelecimento emitente, fls. 3.189 a 3217, não prejudicando o direito ao
crédito.
8) Nota fiscal não comprova exportação com direito ao Reintegra – Inconsistência
X
Fl. 17157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900366/2015-17
15
Apenas notas fiscais com CFOP de exportação de produtos manufaturados pela
empresa dão direito ao Reintegra. No Perdcomp, na ficha Bens Exportados, são
relacionados os produtos, identificados pelo NCM com direito ao Reintegra.
Na nota fiscal informada não consta CFOP correspondente à operação de
Exportação de produto (NCM) com direito ao Reintegra.
A empresa informa que utilizou o CFOP 7102 (Venda de mercadoria adquirida ou
recebida de terceiros), por se tratar de operação de saída de uma unidade
comercial, ressaltando que o foi manufaturado em filial produtora e transferido à
filial comercial, para remessa à exportação.
.............................
Anexou cópias dos livros Registros de Entradas dos meses de outubro a dezembro
de 2012 da filial 17.469.701/0090-42 para verificação das transferências sob os
CFOPs 2152 e 2353, 1152 e 1556. Neste estabelecimento foi constatado que os
CFOPs de entrada se referem a transferência para comercialização de produtos
recebidos de outros estabelecimentos da empresa.
Nas filial 17.469.701/0037-88 a maior parte das entradas referem-se a retorno de
mercadoria remetida para industrialização por encomenda, CFOP 1902 e na filial
17.469.701/0104-82, não consta a aquisição dos produtos de terceiros (fls. 3.219
a 3.440).
Considerando que o benefício é concedido à pessoa jurídica produtora conforme
art. 2° da Lei n° 12.546/2011 e comprovado que a empresa é a produtora dos
bens exportados, fica sem efeito o apontamento da inconsistência
Ora se nos próprios arquivos existe a explicação da Recorrente utilizar o CFOP 7102,
e o aceite na diligência e no acórdão, não podemos aceitar a manutenção somente com base
nessa informação.
Na diligência em relação a esse item, a fiscalização não traz se foi juntado
documento por parte da Recorrente nesse item nem o que foi analisado, constando somente a
seguinte informação:
8 – Produto informado não está discriminado em nota fiscal válida Notas fiscais
válidas para comprovação de crédito do Reintegra são aquelas localizadas na base
de dados da Receita Federal do Brasil, que não estejam canceladas, indicando
operação de exportação ocorrida dentro do trimestre-calendário do crédito dos
produtos discriminados no pedido de ressarcimento.
Nas notas fiscais válidas para comprovação do direito ao crédito do Reintegra
informadas no PER/DCOMP não constam os produtos abaixo identificados,
incluídos na ficha “Bens Exportados”.
Fl. 17158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.861 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900366/2015-17
16

Em virtude da reanálise a base de cálculo considera as notas fiscais consideradas
válidas conforme demonstrados na conclusão a seguir.
Ademais, ressalto que os documentos colacionados aos autos, em sede de resposta
à diligência fiscal, tiveram como principal motivação a comprovação do crédito pleiteado,
contrapondo as razões postas no Relatório Fiscal, razão pela qual entendo estar autorizada a
juntada das novas provas, também com base no artigo 16, §4o, alínea c, do Decreto no
70.235/1972.
Por tais razões, com a devida vênia, discordo do entendimento exarado pelo v.
acórdão recorrido, por entender que tais alegações e provas deveriam ter sido conhecidas e
apreciadas em sede de julgamento administrativo, razão pela qual delas conheço, em sede de
Recurso Voluntário, julgando ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/1972,
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a
autoridade administrativa analise integralmente a documentação colacionada aos autos pela
recorrente, relativamente ao CFOP 7102 e ao NCM 7216.22.00, com vistas a verificar a
procedência ou não do direito creditório pleiteado, intimando-a a apresentar eventual
documentação adicional que entender pertinente. Os resultados da diligência deverão ser
registrados em novo Relatório Fiscal, o qual deverá ser cientificado pelo sujeito passivo,
propiciando-lhe prazo para se manifestar. Cumpridas as providências indicadas, deverá o processo
retornar a este Colegiado para prosseguimento

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 17159
DF CARF MF
Original